Tribunal: TJES
Processo: 5025300-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025300-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JORGE GONCALVES LARANJA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
E TELEFONIA FIXA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS) EM PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025300-02.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido:
JORGE GONCALVES LARANJA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6478696).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação do serviço;
c)

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (furto de cabos de telefonia);
d)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
e)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, decorrente da suspensão dos serviços de
internet
e telefonia fixa na residência do recorrido, e, em sendo positiva a resposta, se a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva de terceiro.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à persistência da falha na prestação de seus serviços especificamente em relação às várias visitas técnicas agendadas e não concretizadas para resolução do defeito, na tentativa de restabelecimento de tais serviços, destacando-se que
“[...] o autor faz alegação consistente em inexistência de reparo dos serviços de internet residencial e telefonia fixa e, da análise do acervo probatório e da própria narrativa autoral, verifico que os serviços ficaram indisponíveis ao cliente desde 12/08/23”
(
sic
– ID 6478691, negritei).

Além do mais, a parte recorrente alegou posteriormente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão de suposto furto de cabos de telefonia naquela região, na qual reside o recorrido, sustentando que a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa de terceiro.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, a alegação de furto de cabos de telefonia é caracterizada como
fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela parte recorrente, de modo que não
há como afastar a sua responsabilidade objetiva por danos provocados por terceiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINHA FIXA E INTERNET. TESE DE FATO DE TERCEIRO. FURTO DE CABOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PROBLEMA OCORREU NA REGIÃO EM QUE A EMPRESA POSSUI SEDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROVA CONCRETA DE QUE HOUVE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA RECLAMANTE, MORMENTE PELA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007004-40.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO -

J. 06.02.2023)

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação de serviço, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao converter a obrigação de fazer (restabelecimento dos serviços de
internet
e telefonia fixa) em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, fixando a indenização devida no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente contra a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.352,70
(um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) a título de
astreintes
, em razão do descumprimento da liminar deferida nos autos.

No entanto, consoante ressaltando pelo juízo de origem,
“[...]a ré é devedora das
astreintes
fixadas e que incidiram em razão do descumprimento verificado, até a data em que manifestou a impossibilidade de cumprir a medida, de modo que a operadora i
ncorreu em mora por 27 dias, no período de 31/08/23 a 26/09/23 e considerando que sobre a multa incide apenas correção monetária do arbitramento, vejo ser devidas
astreintes
no montante de R$1.352,70(27 x R$50,10)
”

sic
– ID 6478691, negritei.

Assim, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, de acordo com o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

Outrossim, importante destacar que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
(R$ 1.352,70
) foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Finalizando, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)